Tribunal: STF
Processo: RE 457592
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº
9.718/98. PIS E COFINS.
As questões trazidas à baila no presente
agravo não fizeram parte das razões do recurso extraordinário nem
foram debatidas na Corte de origem, constituindo inovações
insuscetíveis de ser apreciadas nesta oportunidade.
Agravo
regimental desprovido.